Tribunal: STF
Processo: HC 74176
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RÉU
MENOR DE 21 ANOS DE IDADE, COM ADVOGADO CONSTITUÍDO, AO QUAL NÃO FOI
NOMEADO CURADOR NO INTERROGATÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA 352.
1. Não é nulo o processo, por falta de nomeação, para o
interrogatório, de curador ao réu menor de 21 anos de idade, quando
este tem advogado constituído ou defensor dativo, que o assistiu em
todas as fases do processo (Súmula 352; CPP, arts. 194 e 564, III,
c). Precedentes.
2. A ausência do advogado constituído ao interrogatório
não trouxe prejuízo ao paciente, porque, nele, limitou-se a negar
sua participação no crime; ademais, foi assistido pelo advogado em
todas as outras fases do processo (CPP, art. 566). Precedente.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.